Tribunal: TJBA
Processo: 0508052-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508052-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREA GARCEZ DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$10.000,00(DEZ MIL REAIS) E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame : Trata-se de recurso de apelação interposto pela Autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência que determinou o custeio do medicamento oncológico TAMOXIFENO, e condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. A Apelante busca exclusivamente a majoração do valor da indenização por danos morais e do percentual dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão
As questões em debate consistem em analisar:
a) A adequação do valor arbitrado a título de danos morais em decorrência da recusa indevida de cobertura de medicamento para tratamento de câncer;
b) A razoabilidade do percentual fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a complexidade e a duração do processo.

III. Razões de decidir
O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de danos morais, revela-se insuficiente para compensar o abalo sofrido pela Apelante. A recusa de cobertura de medicamento essencial ao tratamento de enfermidade grave (Carcinoma in situ da mama) extrapola o mero dissabor contratual e atinge a dignidade da pessoa humana, agravando a situação de aflição e angústia da paciente. A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de conferir à condenação o necessário caráter pedagógico-punitivo.

Os honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, não remuneram de forma condigna o trabalho realizado pelo patrono da Apelante. O feito tramita desde 2019, demandando atuação diligente em diversas fases processuais. A complexidade da matéria e o zelo profissional demonstrado justificam a majoração da verba honorária para o patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação provido para reformar parcialmente a sentença, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. A recusa indevida de cobertura de medicamento essencial para tratamento oncológico por plano de saúde configura ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral cujo valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao seu caráter punitivo-pedagógico. 2. A fixação dos honorários de sucumbência deve considerar o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo, justificando-se o arbitramento no percentual máximo legal em demandas de longa duração e que exigiram atuação constante do causídico."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 186 e 927 do Código Civil; Arts. 6º, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.0508052-46.2019.8.05.0001, da Comarca

de Salvador (BA), apelante ANDREA GARCEZ DE CARVALHO e apelad
o
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .